Tribunal: TJSP
Processo: 0004022-39.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Compra e venda de imóvel - Indenizatória – Vícios de construção comprovados pela prova pericial – Autora que despendeu valores para os reparos, em razão da recalcitrância da demandada – Restituição das quantias – Necessidade - Danos morais configurados, no caso – Redução, todavia, do valor da indenização – Modificação, ex officio, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais - Sentença

Ementa:
Compra e venda de imóvel - Indenizatória – Vícios de construção comprovados pela prova pericial – Autora que despendeu valores para os reparos, em razão da recalcitrância da demandada – Restituição das quantias – Necessidade - Danos morais configurados, no caso – Redução, todavia, do valor da indenização – Modificação, ex officio, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.